Tribunal: TJMT
Processo: 1014858-41.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014858-41.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), ANDERSON FAGUNDES DA SILVA - CPF: 040.840.501-56 (PACIENTE), JUIZO 4ª VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), ANDERSON FAGUNDES DA SILVA - CPF: 040.840.501-56 (PACIENTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (IMPETRANTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), ANTONIO MARCOS BARBOSA DA SILVA - CPF: 887.843.713-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO ROCHA SIQUEIRA - CPF: 051.388.611-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSENILDO GOMES PEREIRA - CPF: 026.698.041-44 (TERCEIRO INTERESSADO), THAMYLLY SHAYANY ELIAS DE SOUZA - CPF: 061.876.351-16 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS RAFAEL ALVES DA CRUZ - CPF: 037.231.211-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIKI FAGUNDES DA COSTA - CPF: 058.419.451-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – CONDUTAS TIPIFICADAS NO ART. 33, ‘
CAPUT’
E ART. 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006; ART. 2.º, §2.º, DA LEI N.º 12.850/2013 E ART. 16, §1.º, INC. I, DA LEI N.º 10.826/2003 – AÇÃO PENAL PROCESSADA NO LOCAL DA INFRAÇÃO [4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP/MT] E NÃO NA VARA ESPECIALIZADA – PRETENDIDA REMESSA DO FEITO À VARA ESPECIALIZADA DA
ORGANIZAÇÃO

CRIMINOSA

[7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL/MT] – AVENTADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO NO PRESENTE WRIT COM A SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL E NULIDADE DE TODOS OS ATOS DECISÓRIOS PROFERIDOS – INVIABILIDADE – INOBSERVÂNCIA DA
COMPETÊNCIA
DECORRENTE DA ESPECIALIZAÇÃO DAS VARAS, DEFINIDAS PELA
ORGANIZAÇÃO
JUDICIÁRIA DO PRÓPRIO TRIBUNAL –

NULIDADE RELATIVA – PRECEDENTES STJ [REsp 1.758.299] – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELA VIA APROPRIADA – ALEGAÇÃO EXTEMPORÂNEA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA

– PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO –

INTELIGÊNCIA DO ART.563 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO

– HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

A especialização das varas judiciais em razão da matéria, definida pelo Código de O
rganização
Judiciária dos Tribunais, não possui assento constitucional e, por este motivo, eventual descumprimento às suas regras constitui nulidade relativa e deve ser arguida oportuna e tempestivamente pelo interessado, sob pena de preclusão.

“[...]
O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento segundo o qual a não observância da regra da competência, no caso territorial em razão da matéria, atinente à especialização de varas, não importa automaticamente na nulidade do feito, posto que não é absoluta, mas relativa, sendo possível ao Juízo a convalidação dos atos praticados, inclusive os decisórios. Precedentes”
. (AgRg no REsp 1.758.299/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 20/5/2019).

“[...]A jurisprudência desta Corte de Justiça, há muito, se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullite sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal. In casu, não se constatou a nulidade suscitada e tampouco prejuízos dela advindos, requisitos essenciais para entender presente o fumus boni iuris. (...)” (STJ, AgRg no HC 512.769/SP, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma,julgado em 22.10.2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar manejado com amparo no artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e 648, ambos do Código de Processo Penal, em benefício de ANDERSON FAGUNDES DA SILVA, qualificado, que nos autos da ação penal nº. 0004037-47.2020.8.11.0015 – (Código 377537), estaria a sofrer constrangimento ilegal, oriundo de ato da autoridade judiciária da

4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontada como coatora.

Aduz que, em 16.04.2020 o paciente foi denunciado pela prática, em tese, das condutas tipificadas no
art. 33, ‘
caput’

e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006; art. 2.º, §2.º, da Lei n.º 12.850/2013 e art. 16, §1.º, inc. I, da Lei n.º 10.826/2003
. Sendo,
em 22.04.2020 oferecida a denúncia.

Argumenta que: “(...)
por força de um decreto prisional, que aos olhos da defesa, não deve prosperar, por absoluta incompetência do juízo “a quo”, uma vez que imputa ao paciente o delito de organização criminosa, motivo pelo qual requer seja declarada a incompetência daquele Juízo para o processamento e julgamento do referido feito, bem como a remessa dos autos para a Vara Especializada contra o Crime Organizado (7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT)
.”(Sic.)

Ressalta que: “(...)
dispõe

o provimento nº 004/2008 do Conselho da Magistratura Estadual de Mato Grosso, todos os crimes de organização criminosa e conexos a eles, independentemente do local em que foram praticados, obviamente, dentro dos limites territoriais do Estado, serão de competência da Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes Contra a Administração Pública.
” (Sic.)

Salienta que: “(...)
não obstante o provimento se refira a Lei n° 9.034/95, outras leis posteriores trataram da mesma matéria, como são os casos das leis nº 12.694/12 e 12.850/13”.[...]
E ainda:
“Como o presente caso trata-se de alegação de incompetência material, portanto de caráter absoluto e improrrogável, não há necessidade de se valer de exceção em apartado
.”(Sic.)

Pugnou, em sede de liminar, pela a imediata suspensão da realização da audiência designada para o dia 17.07.2020, às 13:30 horas, até que seja julgado o mérito do presente
writ
. Requer ainda, pela declaração de nulidade da ação penal nº. 0004037-47.2020.8.11.0015 – Código 377537; a partir do oferecimento da denúncia, com a renovação dos atos processuais já praticados, em especial, a notificação do paciente para apresentar defesa previa, assim como pela declaração de incompetência da Autoridade Coatora e, por conseguinte, seja declinada a competência com remessa à 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT.

A liminar vindicada foi indeferida em sede de plantão judicial pelo Exmo. Sr. Des. Gilberto Giraldelli. (Id.50460490)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Promotor de Justiça designado Portaria 1.093/2019 – Dr. Wesley Sanchez Lacerda, manifestou-se pela
denegação

da ordem
, sintetizando com a seguinte ementa (Id. 52351966):

“HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL EM MATÉRIA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DENÚNCIA RECEBIDA PELO JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SINOP. INSURGÊNCIA DEFENSIVA: INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PEDIDO DE SUSPENSÃO E NULIDADE PROCESSUAL. REGRA DE COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA [VARA ESPECIALIZADA COM JURISDIÇÃO ESTADUAL]. HIPÓTESE DE NULIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS, INCLUSIVE DECISÓRIOS, PELO JUÍZO CONSIDERADO COMPETENTE. PREMISSA DO STJ. ARESTO DO TJMT. PREJUÍZOS AO PACIENTE NÃO COMPROVADOS. DIRETRIZ DO TJMT. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM, COM ENVIO DE NOTA A AUTORIDADE COATORA PARA CIÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. ”

É o relatório,

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de ANDERSON FAGUNDES DA SILVA, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

De proêmio, registro anterior impetração pela Defensoria Pública em benefício do ora paciente do HC nº.1008207-90.2020.811.0000 (Certidão – Id.50521478), nos quais discutiu-se o decreto de prisão e outras questões relacionadas, restando denegado, à unanimidade, por esta egrégia Segunda Câmara Criminal.

Na espécie, em apertada síntese, foram apreendidas 13 (treze) porções (total de 445,1g) e 32 (trinta e dois) tabletes e meio (total de 19.739,7g) de substância entorpecente “maconha”; 02 (duas) porções (total de 2,8g), 01 (uma) pedra (39,0g) e “meio” tablete (275,8g) de substância entorpecente cocaína; 03 (três) balanças de precisão; R$ 10.255,00 (dez mil duzentos e cinquenta e cinco reais) em dinheiro; 01 (uma) arma de fogo (pistola taurus, de cor preta, calibre .380) com numeração suprimida e 09 (nove) munições.

Ainda, consoante aos fatos, consta do sistema informatizado de dados ‘S.E.E.U.’, registros de que o paciente responde a um processo executivo de pena [PEP n°.6236-18.2015.811.0015, em trâmite pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Sinop] e uma Ação Penal Pública [Cód. 226501], em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Criminal de Sinop], na qual lhe foi concedida liberdade provisória em 14.8.2019.

Assim, deixo de aprofundar nesse ponto, haja vista que já foi objeto de
habeas corpus
anteriormente impetrado, consoante mencionado, em que fora analisada a prisão preventiva do paciente.

Contudo, agora, via patrono regularmente constituído manejou o presente
mandamus
, insurgindo-se quanto a permanência os autos na 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, bem como, pela realização da audiência de instrução por esta, arguindo, em suma, a incompetência do Juízo em vista da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital/MT [Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes Contra a Administração Pública].

Neste diapasão, sobreveio o indeferimento da liminar pelo Desembargador Plantonista nos seguintes termos,
in verbis
: (Id.50460490)

“[...]Constitui entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura
medida excepcionalíssima
, justificada apenas quando os elementos de cognição que instruem o writ atestarem, de plano e maneira inequívoca, a existência de
patente ilegalidade
, mesmo porque, como se sabe, a antecipação dos efeitos da tutela
exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza

[fumus boni iuris]
, bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique
perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito

[periculum in mora]
.

Partindo destas premissas,
não verifico
, prima facie, patente ilegalidade, manifesta teratologia ou flagrante abuso de poder na situação trazida à baila aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 - art. 5º, LXVIII).

Inicialmente, cumpre frisar que a decisão impugnada, isto é, o ato judicial por meio do qual a autoridade acoimada de coatora recebeu a denúncia ofertada em desfavor do paciente, foi proferida em
16/06/2020
, portanto,
há cerca de 01 (um) mês
, inexistindo qualquer demonstrativo na prova pré-constituída de que a incompetência absoluta do juízo a quo tenha sido arguida pela i. defesa em sede de resposta à acusação.

Aliás, ao que se pode depreender do referido decisum, tal qual transcrito nas razões do mandamus e aferível no sítio eletrônico do eg. TJMT, a defesa do paciente sequer teria arguido preliminares após ser notificada quanto ao teor da denúncia e quanto ao juízo processante, constando do édito reprochado que apenas a corré Thamylly Shayany Elias de Souza arguiu preliminares naquela fase processual, especificamente a inépcia da exordial acusatória.

Ademais, na audiência de instrução e julgamento realizada na data de ontem (
14/07/2020
), tampouco se verifica qualquer irresignação defensiva em face da competência do juízo, seja por parte da defesa dos demais acusados, seja por parte da defesa do ora paciente, a qual, durante a solenidade, limitou-se a insistir na oitiva de determinadas testemunhas e a arguir,
“preliminarmente
, a defesa dos acusados Josenildo e Anderson
requer seja redesignada a audiência, em decorrência da ausência de juntada do laudo pericial da POLITEC
sobre os dados estáticos nos aparelhos de telefonia móvel celular apreendidos com os acusados” (ID 50418454) – Sublinhei.

Deste modo, inexistindo comprovação nos autos de que o inconformismo e o pedido de declínio de competência ora formulado pela via mandamental tenha sido previamente dirigido ao juízo a quo, entendo que se apresenta demasiadamente temerária, ao menos por ocasião desta análise perfunctória, a concessão liminar da ordem, inclusive
sob pena de supressão de instância e também porque o pedido se confunde com o próprio mérito da ação mandamental
.

Com relação ao pleito de suspensão da tramitação processual e da audiência de continuação designada para o dia
17/07/2020
, não obstante a data próxima possa denotar, em princípio, a presença do
periculum in mora
, não constato
de plano
a presença do
fumus boni iuris
, na medida em que, como se sabe, a teor do que preceitua o art. 563 do Código de Processo Penal, que positiva o princípio do pas de nulitté sans grief,
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

In casu
, há dúvida instransponível, ao menos por ora, acerca do efetivo prejuízo processual acarretado às partes, seja porque a instrução criminal já teve início na origem e o impetrante sequer se insurgiu nesse sentido, seja porque, eventual declaração de incompetência material aqui arguida não ensejaria ipso facto e automaticamente as nulidades pretendidas, visto que o entendimento do eg. STJ firmou-se no sentido de que “
constatada a incompetência absoluta
, os autos devem ser remetidos ao juízo competente,
que pode ratificar ou não os atos já praticados
” (HC 308.589/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 01/09/2016) – Grifei.

Por fim, não se descuida que a decisão que originalmente determinou a prisão preventiva do beneficiário do writ
não
foi colacionada à prova pré-constituída, em desatenção ao rito célere e à natureza de cognição sumária que caracterizam a ação de habeas corpus.

Contudo, em consulta ao APDF n.º 3372-31.2020.811.0015 – código 376430, aferível no sítio eletrônico deste eg. Sodalício estadual, verifiquei que, à primeira vista, o decreto constritivo se apresenta satisfatoriamente motivado com base em elementos fáticos e concretos capazes de demonstrar tanto a fumaça do cometimento do delito quanto o perigo na liberdade do custodiado, este último representado pelo gravame à ordem pública decorrente da gravidade em concreto da conduta, especificamente a elevada quantidade e a diversidade de substâncias entorpecentes: 04 (quatro) porções de cocaína e 41 (quarenta e uma) porções de maconha, além de mais de R$ 10.000,00 em espécie, sem comprovação de origem lícita.

Não bastasse, o édito segregatício dá conta ainda de que o risco à incolumidade decorre ainda da
probabilidade de recidiva
, uma vez que, de acordo com o d. prolator, “o autuado Anderson Fagundes da Silva possui um processo executivo de penas n° 6236-18.2015.811.0015 em trâmite pelo Juízo da 3ª Vara Criminal desta Comarca de Sinop
/MT, extraído dos autos n° 12666-88.2012.811.0015, condenado a 02 (dois) anos de reclusão pelo
crime tipificado no art. 14 da lei n° 10.826/2003
”.

Assim,
INDEFIRO
a liminar reclamada em prol do paciente ANDERSON FAGUNDES DA SILVA.[...]” (Negritado no original)

Em detida análise dos autos, verifico que a pretensão não merece amparo.

É cediço que somente a competência de natureza absoluta poderá ser declarada a qualquer tempo, posto que a sua “
fixação tem origem em norma constitucional, apresentando como seu fundamento o interesse público na correta e adequada distribuição da justiça
” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal. 8ª ed., Editora JusPODIVM, 2020, p. 420).

É o que ocorre com a competência por prerrogativa de função [
ratione funcionae
ou
personae
] e as competências em razão da matéria discriminadas na própria Constituição Federal [
ratione materiae
], as quais são imodificáveis, isto é, impassíveis de serem flexibilizadas, ainda que por decisão judicial, haja vista o interesse meta-processual que a sua regular observância representa, pois traduzem não só o interesse das partes que compõem determinada relação jurídica, mas também a conveniência do corpo social como um todo, que também se beneficia com a prestação especializada da tutela jurisdicional pelo Estado-juiz.

Assim, a não observância das competências em virtude da matéria constitucionalmente discriminada, a exemplo da competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida, da Justiça Militar para processar e julgar os crimes militares definidos em lei, da Justiça do Trabalho para apreciação das ações envolvendo relações trabalhistas, etc., ofende o princípio do juiz natural e coloca em risco o próprio interesse público e coletivo, razão pela qual aquelas competências possuem caráter imodificável e inderrogável, podendo ser suscitadas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

De acordo com a resolução 11/2017/TP, o Juízo da 7ª Vara Criminal é o competente para processar e julgar crimes de organização criminosa e seus incidentes, em todo o território do Estado de Mato Grosso.

Destarte, a mencionada resolução, ao redefinir a competência das Varas Cíveis e Criminais das Comarcas de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande, deixou explícito o alcance estadual da competência da Vara do Crime Organizado. Confira-se:

“
Artigo 1º - Redefinir a competência das Varas Cíveis e Criminais das Comarcas de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande, outorgando competência para o processamento de cartas precatórias, conforme segue:

7ª Vara Criminal (Antiga Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública):

Processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado (Lei n. 9.034/95), com jurisdição em todo o Estado; bem como os delitos praticados contra a Ordem Tributária, Econômica e as Relações de Consumo e os Crime de Lavagem, assim definidos em legislação específica (Leis n. 8137/90, 8.176/91 e 9.613/98), e contra a Administração Pública (art. 312 a 359-H do Código Penal), praticados em Cuiabá e as cartas precatórias criminais de sua competência.
”

Assim, a especialização das varas judiciais, definida pela organização judiciária dos próprios Tribunais [art. 74 do CPP] tem por objetivo a otimização e a eficiência na instrução e condução dos feitos que apuram delitos de determinada natureza, ou seja, a viabilização de um provimento mais especializado e técnico às partes integrantes e interessadas na lide, seja por facilitar o acesso do autor ao Judiciário, seja por ofertar maiores oportunidades de defesa ao réu.

In casu
, no entanto, não constato a existência de competência em razão da matéria com assento constitucional e caráter absoluto, mas sim, como
competência decorrente da especialização das varas
, cuja inobservância enseja nulidade relativa e sobre a qual incide a preclusão acaso arguida extemporaneamente.

Sobre o tema, ensina o doutrinador Eugênio Pacelli,
in verbis
:

“A nosso juízo, somente a Constituição Federal pode definir regras relativas à competência absoluta, em razão da função ou em razão da matéria. Embora não se possa negar que as normas de organização judiciária, quando criam varas especializadas, estão estabelecendo competência por matéria, o fato é que o princípio do juiz natural e, assim, da competência absoluta, impõe-se apenas como competência de jurisdição (da Justiça Federal, Estadual, Militar, Eleitoral, Trabalhista etc.). Por isso, independentemente da instituição de varas especializadas, se a matéria é da competência (constitucional) do Juiz de Direito, o vício de competência será relativo, se não for obedecida à organização judiciária (quando a decisão for proferida por um Juiz de Direito, de outra Vara)”(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 9ª ed., Lumen Juris: Rio de Janeiro,2008, p. 316).

Nesse sentido, é o C. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“
O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento segundo o qual a não observância da regra da competência, no caso territorial em razão da matéria, atinente à especialização de varas, não importa automaticamente na nulidade do feito, posto que não é absoluta, mas relativa, sendo possível ao Juízo a convalidação dos atos praticados, inclusive os decisórios. Precedentes”
. (AgRg no REsp 1.758.299/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 20/5/2019).

“[...] III - A nulidade decorrente da inobservância das regras de competência territorial é relativa, restando-se, dessa forma, sanada se não alegada em momento oportuno. [...]”
(AgRg no HC n. 454.132/PR, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 16/10/2018).

No mesmo sentido, o entendimento do TJMT:

“HABEAS CORPUS – OPERAÇÃO INSURGENTES – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – AÇÃO PENAL PROCESSADA NO LOCAL DA INFRAÇÃO E NÃO NA VARA ESPECIALIZADA – NULIDADE RELATIVA – ALEGAÇÃO EXTEMPORÂNEA – PRECLUSÃO – ORDEM DENEGADA. A especialização das varas judiciais em razão da matéria, definida pela organização judiciária dos próprios Tribunais, não possui assento constitucional, motivo pelo qual eventual descumprimento às suas regras constitui nulidade relativa e deve ser arguida tempestiva e oportunamente pelas partes interessadas, sob pena de preclusão. Consoante precedentes das excelsas Cortes Superiores, a eventual inobservância à alteração de competência em razão da especialização das varas constitui nulidade relativa, e não absoluta, sendo, portanto, passível de prorrogação do juízo e, acaso não arguida de forma temporânea na ocasião oportuna, de preclusão.”
(N.U 1010112-33.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020)

Assim, como bem destacou o representante da douta Procuradoria-Geral de Justiça, elencando o entendimento dos Tribunais Superiores no judicioso parecer, em vista da não observância da regra da competência, no caso territorial em razão da matéria,
atinente à especialização de varas
, não importa automaticamente na nulidade do feito, posto que não é absoluta, mas relativa e, consequentemente, prorrogável e passível de preclusão, é certo que deveria ter sido arguida pelo paciente no momento oportuno.

Convém elucidar, no caso em apreço, que o paciente foi denunciado perante o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT. A denúncia foi oferecida em 22.04.2020, com a defesa prévia oportunizada pelo paciente em 12.05.2020, oportunidade em que inobservada qualquer tese de incompetência de Juízo, sendo regularmente recebida a denúncia em 16.06.2020.

De mais a mais, prosseguiu-se a instrução criminal, as partes apresentaram seus memoriais, nos quais também não se constata qualquer tese relativa à incompetência do Juízo pelo ora beneficiário o que deve ser arguida tempestiva e oportunamente, sob pena de preclusão consumativa, como também, inobservo insurgência apropriada acerca da matéria via exceção de incompetência ou mesmo matéria a ser enfrentada em recurso de apelação, importando em óbice ao conhecimento do presente
writ
.

Assim, o entendimento jurisprudencial do C. STJ:

“HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E DE LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. PROVIMENTO. ESPECIALIZAÇÃO DE VARA JÁ EXISTENTE: REDISTRIBUIÇÃO DOS FEITOS EM ANDAMENTO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE RELATIVA. FALTA DE ARGUIÇÃO NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. EDIÇÃO DE NOVO PROVIMENTO. COMPETÊNCIA FIRMADA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. 1. A inobservância da regra da competência, no caso territorial em razão da matéria, dada a especialização, por provimento, de determinadas varas federais para o processamento e julgamento de crimes de "lavagem" de bens, direitos ou valores e contra o sistema financeiro nacional, e não material, não importa automaticamente na nulidade do feito, já que é relativa, precluindo caso não arguida no momento processual oportuno e através da via correta, nos moldes do art. 108 do CPP. 2. Não sendo oposta à exceção de incompetência na forma e momento processual oportunos, ocorre a preclusão. 3. Tratando-se de nulidade relativa, exigível a demonstração do prejuízo, não efetuado na espécie. [...]5. Ordem denegada.”
(HABEAS CORPUS N° 99.818 - SP (2008/0024133-0) Min. Rel. JORGE MUSSI Julgado em 13/08/2009).

E ainda:

“
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. LAUDO DE DEGRAVAÇÃO. PERITOS OFICIAIS. ART. 159 DO CPP. IRREGULARIDADES NÃO DEMONSTRADAS. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. ART. 563 DO CPP E SÚMULA 523/STF. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. (...). 3. Resta preclusa a matéria não impugnada no momento oportuno, não havendo alegar nulidade, especialmente quando não demonstrado o efetivo prejuízo (art. 563 do CPP e Súmula 523/STF). 4. Ordem denegada
.” (HC 136096 RJ 2009/0090598-6 Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Publicação DJe 07/06/2010 Julgamento 18 de Maio de 2010 Relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA)

Avançando no tema, a defesa não demonstrou qualquer prejuízo sofrido com a tramitação processual perante o Juízo da 4ª Vara da Comarca de Sinop, pois, na impetração, se limitou a discorrer apenas sobre a competência normativa da Vara Especializada da Comarca da Capital, o que,
de per si
, atrai a incidência do disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal, que assim preceitua: “
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a parte
”.

A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“[...]V - A jurisprudência desta Corte de Justiça, há muito, se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullite sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal. In casu, não se constatou a nulidade suscitada e tampouco prejuízos dela advindos, requisitos essenciais para entender presente o fumus boni iuris. (...)” (STJ, AgRg no HC 512.769/SP, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 22.10.2019).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
não conheço da presente ordem de
habeas corpus
em benefício de ANDERSON FAGUNDES DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020